Tribunal: TJDFT
Processo: 0771808-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial nos termos do artigo 321 parágrafo único do CPC. Em seu recurso alega que a sentença recorrida possui excessivo rigor formal, além de destacar que a sua legitimidade ativa é constatada face o auto de infração no seu nome, sendo irrelevante a sua relação com o proprietário do veículo.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial.
III. Razões de decidir
4. A sentença recorrida indeferiu a petição inicial, sendo ressaltado pelo juízo de origem que “A parte autora não atendeu integralmente ao comando judicial, quedando-se silente quanto a juntar o comprovante de residência e a esclarecer a sua vinculação com o proprietário do veículo, o que inviabiliza, por conseguinte, a correta marcha processual.”
5. Quanto à relação do autor com o proprietário do veículo, razão assiste no seu esclarecimento acerca da legitimidade ativa, visto que no auto de infração consta que o autor era o condutor no momento da abordagem, de modo que irrelevante para o deslinde da demanda a informação quanto ao vínculo com o proprietário do veículo.
6. Por outro lado, o juízo de origem determinou a juntada de comprovante de residência, permanecendo a parte autora inerte quanto àquela determinação. Ademais, constata-se a ausência do documento nos autos. Assim, não se trata de excesso de rigor, visto que o art. 319, II, do CPC exige a indicação completa do domicílio e da residência do autor na petição inicial, sendo necessário um documento idôneo para atestar o vínculo da parte ao endereço declarado. Ademais, a exigência está em consonância com as orientações extraídas da Recomendação no 159/2024 do CNJ e as listas exemplificativas que constam naquele documento, de modo a evitar o abuso na propositura de ações. Assim, a inércia diante da ordem para juntada do documento com a pretensão de aferir o correto endereço caracterizou o descumprimento da determinação de emenda, a resultar no indeferimento da inicial. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_____
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.